Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DECISÃO WELLISON OLIVEIRA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153191164, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES (AGENCIA COMUNICACAO TUDO OK), que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “ 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por WELLISON OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de OSIEL FERREIRA (AGENCIA COMUNICACAO TUDO OK). Sustenta, na inicial, que a Requerida é responsável pela Website TUDO OK NOTÍCIAS, utilizado pelo URL https://www.tudooknoticias.com.br/, este que foi usado, por sua vez, para divulgação ilícita de uma matéria com o título “Assessor técnico da Administração de Ceilândia é acusado de assédio sexual”, o que acabou por ampliar de forma exponencial os prejuízos sofridos, em decorrência do número indeterminado de usuários que tiveram acesso às imagens comprometedoras. Argumenta que o repórter JOSIEL FERREIRA entrou em contato com o Autor narrando uma suposta história de assédio sexual, uma vez que o repórter gostaria de saber a versão do Autor. Aduz que que a parte requerida publicou matéria jornalística sem sua autorização, expondo fatos inverídicos, a qual, nem a parte Autora sabia de tal falácia. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada nas disposições da Constituição Federal e Código Civil. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, tendo em vista que seu nome se encontra abalado pela matéria. Pugna pela antecipação de tutela para o fim de remoção do conteúdo ofensivo através de sua URL https://www.tudooknoticias.com.br/noticias/assessortecnico-da-administracao-de-ceilandia-e-acusado-deassedio-sexual/. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico parcial evidência de probabilidade do direito alegado. Observando-se a publicação da matéria, vê-se que há a colocação ostensiva da foto do autor, desnecessária para que haja a informação acerca da denúncia e investigação contra ele por suposto "assédio sexual". No que diz respeito ao teor da matéria, contudo, não vislumbro, em análise preliminar, excessos de linguagem, limitando-se a informar a existência de uma apuração contra o autor, servidor público. A acusação contra ele é realizada por pessoa certa, ex-servidora subalterna, sendo objeto de apuração. Percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a manutenção da foto do autor pode colocá-lo em risco. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à Requerida a remoção da foto do autor da matéria constante de sua URL https://www.tudooknoticias.com.br/noticias/assessortecnico-da-administracao-de-ceilandia-e-acusado-deassedio-sexual/, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), durante a pendência desta lide. Intime-se, via Oficial de Justiça. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Defiro a gratuidade. Anote-se. Ao autor para aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias. Não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito (art. 303, §1o, I e II, do CPC). Após aditamento, cite-se a Ré para contestar, no prazo legal. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autora postula, inclusive em antecipação da tutela recursal, que seu pedido de tutela provisória de urgência seja integralmente deferido, para determinar “liminarmente remoção do conteúdo ofensivo através de sua URL https://www.tudooknoticias.com.br/noticias/assessortecnico-da-administracao-de-ceilandia-e-acusado-deassedio-sexual/” (id. 153164416, pág. 13). O conteúdo da matéria, intitulada “Assessor técnico da Administração da Ceilândia é acusado de assédio sexual. Ex-servidora acusa assessor técnico de assédio e difamação”, veiculada no site acima, está acostada à petição inicial (id. 153164416, págs. 8/10, autos originários). Da leitura da referida matéria, constata-se que o suposto assédio sexual, nela veiculado, foi objeto de denúncia perante a Delegacia da Mulher e está sob investigação policial, e o texto apresenta redação objetiva, clara e informativa, sem qualquer emissão de juízo de valor acerca dos fatos ali retratados, não se constatando abuso ou intuito de difamar, injuriar ou caluniar o agravante-autor. O direito à liberdade de expressão e de comunicação, na espécie, é exercido dentro das balizas legais, e, por se tratar de fato, em tese, praticado por servidor público contra servidora que lhe era subordinada, no âmbito da Administração Pública, é evidente que há interesse público a autorizar a sua veiculação, especialmente porque não foi extrapolado o direito de informar. Portanto, a alegada violação aos direitos de personalidade do agravante-autora não ampara a sua pretensão para suspender, liminarmente, o conteúdo da matéria objeto da lide. Nesses termos, os elementos dos autos, nesta sede de cognição inicial e superficial do processo, não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora